Tribunal: TJMT
Processo: 0002529-02.2020.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002529-02.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YURI DE CASTRO RIGONATTO - CPF: 049.813.531-46 (APELADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0046-17 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELANTE), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0046-17 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), YURI DE CASTRO RIGONATTO - CPF: 049.813.531-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE LOJAS AVENIDA S/A E CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA E JULGOU PREJUDICADO O DE YURI DE CASTRO RIGONATTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS POR COBRANÇA INDEVIDA – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA INDEVIDA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA - MERO DISSABOR - SUPORTE FÁTICO NÃO COMPROVADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PREJUDICADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DOS RÉUS PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

“Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.” (N.U 1008189-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Resta prejudicado o pleito recursal de majoração da indenização por danos morais, realizado pelo autor, face ao afastamento da condenação na contemplação do apelo dos réus.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
LOJAS AVENIDA S.A
,

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
e
YURI DE CASTRO RIGONATTO

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais por Cobrança Indevida
nº 0002529-02.2020.8.11.0004, ajuizada
por
YURI DE CASTRO RIGONATTO
,

julgou procedente o pleito autoral
, para declarar inexistente o débito, condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10%, sobre o valor da condenação.

Os primeiros apelantes Lojas Avenida S/A, Club Mais Administradora de Cartões Ltda., alegam, em síntese, que o feito versa sobre suposta cobrança indevida, referente a serviços não contratados, os quais o apelado afirma nunca ter contratado.

Sustentam que o apelado realizou a adesão ao cartão de crédito e realizou compra e efetivou o pagamento desta. Aduzem que por erro do sistema foi gerado o débito de R$ 5,00, que ocasionou o débito objeto da lide, mas não houve negativação de seus dados, situação de mero dissabor não indenizável, deixando o apelado de demonstrar qualquer dano suportado.

Defendem que o print de tela juntado aos autos pelo apelado não é meio hábil e seguro para demonstrar os fatos alegados. Afirmam que quanto às ligações de cobrança, o apelado poderia deixar de recebê-las, realizando o bloqueio dos números.

Consignam a necessidade de redução do
quantum
indenizatório, para valores mais condizentes com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o cenário econômico do país frente a pandemia de Covid-19.

Com essas considerações, requerem o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado de danos morais.

O segundo apelante, Yuri de Castro Rigonatto, aduz que passou a receber cobranças realizadas pelas apeladas, por meio de mensagem de texto SMS no celular, apontando a existência de débito e a iminente negativação de seus dados.

Relata que jamais contratou produtos das apeladas e há confissão destes de falha sistêmica, gerando transtorno com inúmeras cobranças, ameaça de protesto, descolamento até a loja para resolver a situação e a necessidade buscar advogado para intervenção judicial.

Defende que o valor de indenização de danos morais fixado na sentença não é suficiente para punir os atos das apeladas, a fim coibir o cometimento de nova conduta lesiva.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para o valor de R$ 15.000,00, bem como os honorários advocatícios.

Nas contrarrazões os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso de apelação da parte adversa e a manutenção da sentença no que lhes é favorável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os apelantes se insurgem contra a sentença que julgou procedente o pleito autoral, argumentando os primeiros apelantes a ausência de demonstração de danos morais suportados pelo apelado/autor, enquanto o apelante/autor defende que o
quantum
arbitrado de indenização por danos morais não corresponde aos danos suportados, pugnando pela majoração.

A ação foi proposta pelo apelante/autor, pleiteando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de cobrança relativo à contrato não firmado com as requeridas, pontuando que nunca teve relação jurídica com as mesmas.

O pleito autoral foi julgado procedente, declarando a inexistência de débito e condenado a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contando a sentença com o dispositivo:

“(...) Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte: - DECLARO a inexistência de relação contratual entre as partes, bem como o débito relacionado ao Cartão C|ub+ Avenida; - CONDENO a Requerida no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cincos mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pela parte autora YURI DE CASTRO RIGONATTO, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (15/05/2020) e correção monetária a partir da publicação desta sentença, pelo INPC. 39. Em razão da sucumbência, CONDENO a parte Ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art.85, §2°, CPC. (ID. 68344996 - Pág. 3).

O pleito de ambos os recursos de apelação versa acerca da condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, pleiteando, na condição de apelantes, pelo afastamento da condenação, por ausência de danos morais suportados. Já o apelante/autor entende pela necessidade de majoração do
quantum
indenizatório.

O feito na origem discutiu as reiteradas cobranças recebidas pelo apelado/autor, via mensagem de texto no celular, sobre débito não reconhecido pelo mesmo, relativo à taxa de manutenção do cartão de crédito Club+ de sua titularidade, no valor de R$ 5,00 (cinco reais). A r. sentença decidiu pela declaração de inexistência de débito, ante a ausência de demonstração pelas apelantes/requeridas da contratação do produto.

Importante destacar que o
decisum
recorrido atribuiu os danos morais suportados pelo apelado às
“cobranças indevidas endereçadas ao Autor por meio de mensagens, via SMS, de uma relação jurídica afeta a cartão de crédito não contratado pelo consumidor
”.

Embora não se olvide os dissabores que uma cobrança indevida traz consigo, não é toda a situação desagradável que pode ser considerada passível de causar dano moral à pessoa, sendo necessária autêntica lesão a atributo da personalidade de modo a ensejar reparação.

Na espécie, o apelado/autor sofreu apenas mero incômodo e inconveniente frente à cobrança de valores nunca contratados com a ré, situação que não traduz em ofensa à sua honra ou direito de personalidade.

Cumpre consignar que ausente o apontamento indevido do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, protesto de título ou até mesmo a realização de cobrança vexatória da dívida pela ré, circunstâncias estas que seriam aptas ao reconhecimento dos abalos morais, não é acertada a condenação das apelantes/requeridas ao pagamento e indenização a este título, portanto, deve ser afastada a condenação.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. - Caso em que a empresa ré cobrou valores indevidos a partir descontos realizados em fatura de cartão de crédito do autor. Ausência de prova da contratação, ônus que incumbia à demandada. - Cobranças indevidas. Restituição do indébito na forma simples, vez que ausente má-fé. Precedentes do STJ. - “
A cobrança indevida de valores na fatura de cartão de crédito por serviço não contratado, e as frustradas tentativas de cancelamento, embora possam ter causado certo transtorno à parte autora, não implicaram em violação aos seus direitos da personalidade, razão pela qual deve ser mantida a sentença que declarou a improcedência do pedido de indenização por danos morais”
– Ap. Cível n.º 70068127695 TJ/RS. - Honorários advocatícios. Alteração da base de cálculo. Arbitramento de forma equitativa (art. 85, § 8º do CPC). DERAM PROVIMENTO EM PARTE AOS RECURSOS. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70082924788, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 05-03-2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora os fatos possam ter causado aborrecimentos ao autor, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.
(N.U 1008189-31.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Dessa forma, merece acolhida a insurgência recursal dos apelantes/requeridos, para afastar a condenação das apelantes/requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, ante a inexistência de situação de excepcional gravidade que enseje ofensa aos direitos de personalidade.

Em razão do provimento do pleito recursal dos apelantes/requeridos, que afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tem-se que prejudicada a análise do apelo do autor que visava a majoração da indenização ora afastada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
Lojas Avenida S.A,

Club Mais Administradora de Cartões Ltda., para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e
JULGO PREJUDICADA
a análise do apelo interposto por Yuri De Castro Rigonatto. Redistribuo o ônus de sucumbência incumbindo ao autor e réus 50% (cinquenta por cento) a cada parte
. Fixo os honorários em 15%, sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021